Tribunal: TJES
Processo: 5000007-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000007-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000007-73.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão inserido no id 2164838, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelo ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 2273361) o Estado Embargante aduz a ocorrência de nulidade do julgado e, quanto ao mérito propriamente dito, que há omissão no Acórdão recorrido, pugnando, pois, pela declaração da nulidade ou, então, pela reforma do julgado.

Apesar de intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 04 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000007-73.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LUCAS DE OLIVEIRA FERRAZ

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Alegação de Nulidade

Eminentes Pares, conforme disposto no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face do Acórdão inserido no id 2164838, no qual esta egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 2273361) o Embargante, inicialmente, sustenta a nulidade do julgado porque não teria sido previamente intimado da Sessão de Julgamento onde foi prolatado o Acórdão recorrido. De acordo com suas próprias palavras:

“No presente caso a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo foi surpreendida pela publicação do Acórdão que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, SEM A PRÉVIA a intimação da Procuradoria do Estado da inserção do feito em pauta de julgamento.

A ausência de intimação da sessão de julgamento do Agravo de Instrumento, configura nulidade do ato, invalidando, assim, o julgado.

Dentre os prejuízos decorrentes da falta de intimação está a impossibilidade da Procuradora do Estado arguir em sustentação oral a tese defendida, o que poderia intervir no resultado do julgamento.

Verifica-se pelo andamento processual no sistema PJE, que o Estado do Espírito Santo não foi intimado pessoalmente da Pauta da Sessão de Julgamento, sendo apenas publicado no Diário de Justiça a convocação para a sessão. Desta feita, resta comprometida a intimação pessoal da Fazenda Pública nos termos do art. 183 c/c 934 do CPC.” (Página 02).

A despeito da verdadeiramente relevante questão suscitada pelo Embargante, não há a nulidade apontada, já que houve, sim, intimação da Procuradoria do Estado para a Sessão de Julgamento, conforme se depreende de sua própria narrativa, antes mencionada, e da análise do e-Diário do dia 04.02.2022.

É importante ressaltar que a intimação das Sessões de Julgamento, mesmo em se tratando de Fazenda Pública, ocorre pelo Diário da Justiça, uma vez que tal ato é considerado como para mera ciência, dispensando, por isso, a intimação pessoal do Ente Público.

Este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), aliás, regulamentou as citações e intimações da Fazenda Pública nos termos do Ato Normativo n.º 96/2016, de modo que há regra expressa dispensando a intimação pessoal nos casos de convocação para Sessões de Julgamento
justamente
porque tal ato é considerado apenas para mera ciência. Neste sentido, os dispositivos do citado Ato Normativo:

Art. 6º – A intimação da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário da Justiça.

Parágrafo Único – Considera-se intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica:

I- a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Assim, porque houve, sim, intimação da Procuradoria do Estado para a Sessão de Julgamento onde foi prolatado o Acórdão recorrido, não é possível acolher a alegação de nulidade.

Rejeito, pois, a alegação de nulidade suscitada pelo Embargante.

Mérito

Quanto ao mérito propriamente dito, o Embargante impugna o Acórdão inserido no id 2164838, o qual está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉNICO EM CERTAME DA POLÍCIA E DO CORPO DE BOMBEIROS DE 2018. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE PRONTO DA QUESTÃO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO QUE RESTOU INDICADO NA AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA E QUE PARTICIPA EFETIVAMENTE DO CURSO DE FORMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o juiz determina a reintegração de candidato em curso de formação de concurso público. Caso do concurso público de 2018 da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, em que houve grande número de reprovações (contraindicados) na etapa da avaliação psicossomática (exame psicotécnico). 2. Alegação de litispendência com outra demanda ajuizada anteriormente pelo candidato. Aparente diferença na causa de pedir. 3. A litispendência configura matéria de ordem pública que, por esta razão, pode ser conhecida até mesmo de ofício e suscitada em qualquer grau de jurisdição. No entanto, o entendimento do e. TJES é no sentido de que mesmo em tais hipóteses o Tribunal não deve proceder a análise do tema diretamente, sobretudo quando a questão não é aferível de plano, sem que haja prévia manifestação na Instância originária. 4. Candidato que, por força de decisão liminar, realiza novo exame psicoténico e é considerado indicado, prosseguindo no certame e participando efetivamente do curso de formação. Exclusão do candidato que se revela desarrazoada na fase em que os autos se encontram. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Id 1926841).

Segundo sustenta o Embargante, há omissão no Acórdão recorrido, conforme exposto na página 01 das razões recursais. Todavia, da análise pertinente ao mérito da pretensão recursal, isto é, após a argumentação alusiva à nulidade do julgado, conclui-se,
data maxima venia
, que a nítida e manifesta pretensão do Embargante não é outra senão a de rediscutir a causa – e não propriamente suprir lacunas que teriam sido deixadas por este egrégio Órgão Julgador.

Isto é o que se depreende, por exemplo, do tópico constante na página 03 das razões recursais, intitulado “
da inexistência de direito do agravado de figurar na primeira turma do curso de formação de oficiais
”. No desenvolvimento de tal capítulo o Estado não aponta,
concessa venia
, nenhuma omissão; suscita, apenas, questões que, no meio processual adequado, seriam tendentes a infirmar a conclusão contida no Acórdão recorrido.

Ora, como se sabe, a pretensão de rediscussão da causa é inviável de ser obtida em sede de Embargos de Declaração, conforme inúmeros julgados deste Órgão Colegiado que peço vênia para citar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A decisão embargada não padece de qualquer vício apto a fundamentar o acolhimento dos aclaratórios, porquanto se observa ter o acórdão apreciado o tema apontado de forma satisfatória. 2) As questões apontadas foram exploradas de forma inteligível, consignando, expressamente, que de acordo com os documentos acostados aos autos, restou demonstrado que a empresa Embargada informou ao Embargante sobre o cancelamento da compra realizada, instruindo, em seguida, o consumidor acerca das modalidades de restituição do valor despendido. 3)
O Embargante pretende a rediscussão de matéria já analisada e decidida, eis que inconformado com resultado do julgamento da apelação, contudo, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que "os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp 1338247/RS, ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 029170007057, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o ponto tido pela parte como omisso é expressamente enfrentado pelo Órgão Julgador. 2.
Os embargos de declaração não são a via adequada para exercício da pretensão de reforma do julgado
. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030160130867, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 18/07/2022). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. DECOTE DA SANÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDISCUSSÃO. OMISSÕES AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sob pena de violação ao princípio do non reformatio in pejus, é vedada a formulação de pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede de contrarrazões, uma vez que elas são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos do recurso e não para formulação de pretensão autônoma. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Manifestação expressa no Acórdão recorrido, inclusive fundamentado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto a ausência de prova concreta e irrefragável do dolo e intenção deliberada do Embargado em alterar a verdade dos fatos, afastando, assim a sanção de litigância de má-fé aplicada na sentença. 3.
A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a natureza e função dos Embargos de Declaração, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ
. 4. Recurso conhecido e Desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011170035700, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2022, Data da Publicação no Diário: 19/07/2022). (Sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO AUSÊNCIA DE VÍCIOS REDISCUSSÃO DA MATÉRIA RECURSO IMPROVIDO. 1 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 -
Ao que se depreende da análise dos autos e dos fundamentos do voto condutor do acordão, não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível
. 3 O termo multa fixada refere-se ao valor da multa reduzida por esse Colegiado e não ao valor da multa fixada administrativamente. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180210098, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque não há nenhuma omissão no Acórdão recorrido – que encontra-se devida e suficientemente fundamentado –, de rigor o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, a fim de negar provimento aos embargos de declaração, na medida em que não houve nulidade na intimação da Fazenda Pública para participar da sessão de julgamento do pretérito agravo de instrumento e por não ser a via aclaratória idônea para rediscussão do mérito.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO CONSIDERA-SE COMO INTIMAÇÃO DE MERA CIÊNCIA E DISPENSA INTIMAÇÃO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme disposto no art. 6º, parágrafo único, I, do Ato Normativo n.º 96/2016 do e. TJES, a intimação da Fazenda Pública para mera ciência dispensa o envio dos autos ao respectivo órgão de representação, sendo facultada a utilização, para tanto, do Diário da Justiça”, considerando-se, ademais, “intimação para mera ciência o ato que exclusivamente comunica (...) a inclusão do feito em pauta de julgamento”. 2. Inexistência de nulidade no caso concreto porque a Procuradoria do Estado foi devidamente comunicada da inclusão do feito em pauta de julgamento via intimação no Diário da Justiça. 3. Nos termos do entendimento do c. STJ, os embargos de declaração não se prestam à intenção da parte de rediscutir o mérito do julgado. 4. Hipótese em que a parte, sob a alegação de omissão, pretende expressamente obter a reforma do julgado a partir de sua interpretação sobre o caso concreto, e não propriamente corrigir omissão constante no Acórdão. 5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.